Tribunal: TJDFT
Processo: 0733745-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. BEM MÓVEL. SISTEMAS INFORMATIZADOS DE BUSCA. CONSULTAS DEFERIDAS. INSUCESSO DA DILIGÊNCIA. INÉRCIA. PRESSUPOSTOS. DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. ART. 485, IV. CPC. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO. INEXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação assume o papel de ser uma exigência para conferir efetividade ao procedimento em relação ao réu, devendo ser considerada como um elemento essencial para a legitimidade dos atos processuais que se desenrolam posteriormente.
2. O credor não detém a faculdade de estender indefinidamente a condução de uma controvérsia sem alcançar um desfecho concreto.
3. Frente à situação documentada, mesmo considerando a abordagem judicial colaborativa entre as partes, a falta de ação por parte do autor para efetivamente empreender esforços no sentido de confiscar o bem em questão e citar o réu, resultou devidamente na decisão adequada de encerrar o processo por ausência dos requisitos fundamentais para o estabelecimento e a condução válida e regular do procedimento.
4. A intimação pessoal do autor e de seu procurador só é exigida quando a extinção do feito se opera com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
5. Recurso conhecido e desprovido.